Tribunal: TJDFT
Processo: 0718210-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR. PEDIDOS. IDÊNTICOS. REUNIÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.

1. Nos termos do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, devendo os processos de ações conexas serem reunidos, na forma do § 1° do mesmo dispositivo legal, para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado, o que não é o caso em comento.

2. Evidenciada a identidade das causas de pedir e dos pedidos das demandas, que, em um só tom, pleiteiam divórcio e partilha de bens, a reunião dos processos, no Juízo prevento, para julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, § 1°, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.